Tribunal: TJPA
Processo: 0813131-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813131-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. REDAÇÃO CONTRADITÓRIA E OBSCURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que julgou dois Procedimentos Disciplinares Penitenciários, aplicando-lhe a sanção de suspensão de visita comum por 01 (um) dia para cada falta.

2. A defesa postula a reforma da decisão, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão, argumentando que o Juízo da Execução Penal não possui competência para julgar faltas médias, vez que a lei somente o autoriza a reconhecer falta grave.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão agravada possui fundamentação idônea, isenta de contradições e obscuridades, de forma que as partes possam exercer o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

III. Razões de decidir:

4. Na decisão combatida, há pontos obscuros e contradições que dificultam a compreensão do raciocínio jurídico desenvolvido pelo magistrado.

5. A obscuridade e a contradições previstas na decisão podem gerar interpretações diferentes pelas partes e, principalmente, dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a medida necessária e justa é anular a decisão agravada.

6.

A jurisprudência (Tema Repetitivo 1126-STJ) fixou o entendimento que, em razão da ausência de norma legal específica, o prazo prescricional para apurar faltas disciplinares cometida no curso da execução penal é regulado, por analogia, pelo art. 109, VI, do CP, atualmente

de três anos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo em execução penal conhecido e provido.

8. Prescrição reconhecida em relação ao PDP nº 083/2021- CRF/SEAP.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Apelação Cível 1.0024.14.201213-7/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0813131-42.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
KAROLINE OLIVEIRA ROCHA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que julgou os Procedimentos Disciplinares Penitenciários (PDP) nº 083/2021 e nº 31/2022, aplicando-lhe a sanção de suspensão de visita comum por 01 (um) dia para cada falta.

Nas razões recursais, a defesa da agravante pleiteia a nulidade da decisão, argumentando que o Juízo da Execução Penal não possui competência para julgar faltas médias, vez que a lei somente o autoriza a reconhecer falta grave.

Além disso, a defesa requereu intimação para apresentação de sustentação oral (ID-15663103).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão seja anulada, em razão da contradição e obscuridade apontadas (ID-15663108).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-15665881).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e recomendou a solicitação de informações ao Juízo de primeiro grau, a fim de que as contradições e obscuridades presentes na decisão fossem sanadas.

Nesse sentido, caso

tenha sido reconhecida a falta grave ou esta tenha sido desclassificada para a média, a Procuradoria de Justiça pugna pela manutenção da decisão (ID-15946392).

Em resposta à solicitação de informações, o Juízo a quo limitou-se a juntar a decisão agravada, que já constava nos autos (ID-18442147).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

PRELIMINAR-NULIDADE DA DECISÃO

Suscito a preliminar de nulidade da decisão, em razão de sua redação contraditória e obscura, que não deixa claro o seu fundamento, resultando em prejuízo ao agravante.

A partir da análise dos autos, contata-se que a direção do estabelecimento prisional imputou à apenada 02 (duas) faltas graves:

(i)

A primeira datada de 06/09/2021 (insubordinação c/c subversão à ordem e a disciplina), apurada no PDP 083/2021- CRF/SEAP;

(ii)

A segunda ocorrida em 21/05/2022 (agressão mútua com outra presa), apurada no PDP nº 031/2022-CRF/SEAP.

Ambos os procedimentos disciplinares foram encaminhados ao Juízo da Execução para fins de análise e homologação ou não.

Na decisão, o magistrado averiguou os dois Procedimentos Disciplinares. Todavia, não deixou claro se homologou apenas um ou os dois.

Além disso, na fundamentação reconheceu a ocorrência de falta grave. Porém, ao final da decisão, homologou um dos PDP’s, reconhecendo falta média, sem distinguir os procedimentos, e aplicou sanção compatível com falta de natureza grave, nos termos do art. 53 c/c art. 57, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal.

Merece transcrição o trecho da decisão:

[...]

É o breve relato. Passo a decidir.

Em relação ao PDP nº. 083/2021 em seu interrogatório o (a) próprio (a) apenado (a) confirma que estava discutindo de uma cela para outra, por conta de "fofoca", que os policiais fizeram a abordagem e tiraram a apenada e a presa Soraia da cela para os procedimentos cabíveis, que ficaram 10 dias de MD.

Em relação ao PDP nº. 031/2022 em seu interrogatório o (a) próprio (a) apenado (a) confirma que no dia dos fatos durante uma revista acabou discutindo com sua ex-mulher Albenira, que os policiais penais separaram antes da agressão mútua, que ficaram de medida disciplinar por 10 dias.

No final dos referidos procedimentos a comissão opinou pelo reconhecimento da prática de falta grave e sugeriu como sanção a aplicação de suspensão de visita comum por 01 (um dia).

Ressalta-se que em relação a agressão física contra outra interna (o), o qual configura o crime de lesão corporal, a comissão não requereu a caracterização da falta prevista no art. 52, caput, da LEP, portanto, deixo de analisá-la em relação ao mencionado dispositivo.

Além do mais, não se encontra presente a conduta prevista no art. 50, I, da LEP, uma vez que não ficou comprovado que a conduta da apenada tenha incitado movimento para subversão da ordem ou disciplina.

No entanto, a apenada descumpriu os deveres previstos no art. 39, II e V, da LEP, consistente em obediência ao servidor e execução das ordens recebidas e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e urbanidade, bem como no trato com os demais condenados, que configura a falta prevista no art. 50, VI, da LEP, verifico que sua ocorrência é inequívoca, sobretudo pelo tumulto causado dentro da casa penal.

Posto isso, considerando que o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos
, HOMOLOGO o PDP, com a caracterização da falta de natureza média e aplicação da medida imposta pela autoridade administrativa, qual seja, a suspensão de visita comum por 01 (um) dia, para cada falta, por ser medida adequada ao referido caso, deixando de aplicar qualquer outra sanção em virtude destes fatos.

Em consulta ao SEEU, na movimentação 128.1 (processo de execução nº 0023527-48.2018.8.14.0401), consta a resposta do Juízo
a quo
à solicitação feita em relação ao PDP nº 031/2022, nos seguintes termos:

Em resposta à solicitação extraída do agravo em execução interposto por KAROLINE OLIVEIRA ROCHA combatendo decisão proferida no proc. 0023527-48.2018.814.0401, informo a V. Exa.:

Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

O procedimento disciplinar nº 031/2022 teve por objeto agressões mútuas entre as apenadas Albenira Coelho Moraes e Karolina Oliveira Rocha que, no dia 21/05/2022, no interior da unidade prisional, tiveram uma briga e as duas se lesionaram.

Concluído o PDP foi dado vista ao MP e à Defesa para manifestação.

Após a manifestação do MP e da Defesa o PDP Foi homologado.

Em que pese as informações prestadas pelo Juízo de primeiro, remanescem pontos obscuros e contradições na decisão agravada, que dificultam a compreensão do raciocínio jurídico desenvolvido pelo magistrado.

Vejamos.

Em relação à agressão física (PDP nº 031/2022), “como a comissão não requereu a caracterização da falta prevista no art. 52, caput, da LEP” (falta grave), o Juízo a quo deixou de analisá-la em relação a este dispositivo.

Além disso, aduziu o Juízo de primeiro grau que não ficou comprovada a conduta da apenada quanto à incitação ou movimento para subversão da ordem ou disciplina (falta grave) (PDP nº 083/2021).

Todavia,
reconheceu que a apenada praticou inequívoca falta grave, prevista no art. 50, VI, da LEP, por descumprimento dos deveres previstos no art. 39, II e V, da LEP. Contudo, não há clareza sobre os fatos previstos em quais dos procedimentos o levaram a essa conclusão.

Outrossim, a contradição é visível porque, embora tenha reconhecida a falta grave acima citada, na parte final, ao homologar um dos procedimentos (sem indicação de qual deles), há desclassificação para falta média e aplicação de sanção relativa à falta grave.

Dessa forma, a obscuridade e a contradição previstas na decisão podem gerar interpretações diferentes pelas partes e, principalmente, dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a medida necessária e justa é anular a decisão agravada.

Nesse sentido, confira-se o julgado:

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA EXTRA PETITA - REDAÇÃO OBSCURA - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE.

A sentença que julga fora do pedido formulado é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida nos exatos termos da pretensão deduzida. Porque ausente de fundamentação adequada, a sentença padece de nulidade.
A decisão obscura no que tange a seus fundamentos, capaz de causar interpretações diversas, deve ser cassada a fim de que, novamente proferida sem máculas, oportunizando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.201213-7/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018)

De outra banda, é oportuno destacar que a jurisprudência (Tema Repetitivo 1126-STJ) fixou o entendimento que, em razão da ausência de norma legal específica, o prazo prescricional para apurar faltas disciplinares cometida no curso da execução penal é regulado, por analogia, pelo art. 109, VI, do CP, atualmente

de três anos.

Sendo assim, considerando que os fatos apurados no PDP nº 083/2021- CRF/SEAP

(insubordinação c/c subversão à ordem e a disciplina)
ocorreram em 06/09/2021, fatalmente foram alcançados pela prescrição.

Contudo, remanesce o direito de aplicar penalidades em relação aos fatos apurados no PDP nº 031/2022-CRF/SEAP
(agressão mútua com outra presa),
cujos fatos ocorreram em 21/05/2022.

Dessa forma, anulo a decisão agravada, reconheço de ofício a prescrição em relação ao PDP nº 083/2021- CRF/SEAP e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para confecção de nova decisão em relação ao PDP nº 031/2022-CRF/SEAP.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/02/2025